Tribunal: TJPA
Processo: 0805707-41.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805707-41.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE NAZARE MONTEIRO TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu a acusada da imputação de furto qualificado pelo abuso de confiança, ao fundamento de insuficiência probatória quanto à autoria. A acusação sustenta que a ré, prima da vítima, recebeu cartão e senha bancária em razão de relação de confiança e realizou saques, compras e transferências indevidas de valores retroativos de aposentadoria depositados em conta da ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança; (ii) estabelecer se as movimentações bancárias indevidas configuram continuidade delitiva; e (iii) determinar a dosimetria da pena e a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os extratos bancários e as informações prestadas pelo Banco do Brasil comprovam a materialidade delitiva, pois demonstram saques, compras com cartão, transferências e operações incompatíveis com a tese de preservação integral dos valores em aplicações financeiras.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais quando se apresenta coerente e alinhada ao conjunto probatório, especialmente quando corroborada por documentos bancários e depoimento testemunhal.

5.

A prova dos autos demonstra que a vítima entregou cartão e senha à acusada em razão de vínculo familiar, confiança pessoal e dependência prática para a resolução de assuntos bancários.

6.

A transferência de valor para terceiro que prestou serviço em obra situada em endereço vinculado à acusada conecta parte das movimentações bancárias a benefício material relacionado à ré.

7.

As transferências para conta do genitor da acusada, cuja vida financeira era administrada pela própria apelada, reforçam a autoria, sobretudo diante da negativa da vítima quanto à autorização dessas movimentações.

8.

A alegação defensiva de aplicação financeira dos valores não afasta a subtração patrimonial, pois não explica os saques, compras e transferências realizados sem autorização da titular da conta.

9.

O abuso de confiança resta configurado quando a confiança específica depositada pela vítima na acusada viabiliza o acesso privilegiado ao cartão, à senha e aos meios necessários para movimentação da conta bancária.

10.

A pluralidade de movimentações indevidas, praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios, contra a mesma vítima e no mesmo contexto de confiança, autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva.

11.

A fração de aumento de 1/5 pela continuidade delitiva é adequada quando individualizadas ao menos três transações criminosas específicas.

12.

A ausência de pedido expresso na denúncia impede a fixação de valor mínimo para reparação dos danos na sentença condenatória, sem prejuízo de a vítima buscar reparação integral na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, pode fundamentar a condenação quando coerente e corroborada por prova documental e testemunhal.

2.

O uso de cartão e senha entregues pela vítima em razão de vínculo familiar e confiança pessoal, para realizar movimentações bancárias não autorizadas, configura furto qualificado pelo abuso de confiança.

3.

A prática de múltiplas movimentações bancárias indevidas, em condições semelhantes e contra a mesma vítima, configura continuidade delitiva.

4.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso na denúncia e oportunidade de contraditório sobre o valor e a extensão do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59, 68, 71 e 155, § 4º, II; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 737.897/SP, Sexta Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, REsp nº 1.699.051/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 06.11.2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.753/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.442.300/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
25 dias do mês de
junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu
MARIA DE NAZARÉ MONTEIRO TRINDADE
da imputação de prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Conforme consta da denúncia, a vítima
ROSALINA FOURO FERREIRA
, prima da acusada, teria recebido valores retroativos de aposentadoria junto ao INSS, depositados em conta mantida no Banco do Brasil. Por residir no interior e não possuir familiaridade com os trâmites bancários, teria contado com o auxílio da apelada, a quem entregou o cartão e a senha da conta. Segundo a acusação, valendo-se dessa relação de confiança, a ré teria realizado diversos saques, compras e transferências indevidas no período de 01/01/2016 a 30/12/2017, ID
27265208.

Após regular instrução processual, a sentença reconheceu a materialidade delitiva com base nos extratos bancários e nas informações prestadas pelo Banco do Brasil, mas entendeu insuficiente a prova da autoria, absolvendo a ré em razão da dúvida probatória, ID
27265419.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a autoria restou suficientemente comprovada, pois a vítima afirmou que a acusada era a única pessoa que possuía o cartão e a senha bancária, havendo ainda transferências para conta do genitor da ré e para terceiro que prestou serviço em obra vinculada ao endereço da acusada. Requer, assim, a reforma da sentença para condenação da apelada, ID
27265421.

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que não há prova segura de que a ré tenha realizado as movimentações bancárias, bem como que os extratos indicariam aplicações financeiras, e não subtração dos valores, ID
27265433.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial, ID
28409369.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da Portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação dada pela Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal

cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para amparar a condenação da apelada

pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança,

diante da insurgência do Ministério Público contra a sentença absolutória
.

2.1 – Autoria e Materialidade

A sentença recorrida reconheceu a materialidade delitiva, mas absolveu a acusada por entender não comprovada, de forma segura, a autoria. Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, o conjunto probatório produzido nos autos autoriza conclusão diversa.

A materialidade encontra respaldo nos extratos bancários juntados aos autos, nos quais constam movimentações realizadas na conta da vítima, inclusive saques, compras com cartão, transferências e operações incompatíveis com a versão de que os valores teriam permanecido integralmente preservados em aplicações financeiras
,
IDs nº 27265191, 27265192, 27265193 e 27265194.

A vítima relatou durante a instrução processual, de forma coerente, que obteve aposentadoria por invalidez, com pagamento de valores retroativos, e que contou com auxílio da acusada, sua prima, para resolver questões perante o Banco do Brasil. Declarou, ainda, que, a acusada forneceu o seu próprio endereço para recebimento do cartão bancário e que confiava plenamente na ré. Narrou, também, que nunca efetuou saques ou transferências no Banco do Brasil, que quando precisava de valores, era a acusada quem os providenciava.

Afirmou também que somente descobriu a movimentação indevida quando tentou realizar compra e foi informada acerca da negativação de seu nome.

Esse relato não se apresenta isolado. Há prova documental das movimentações na conta da vítima e há elemento testemunhal relevante envolvendo
VALDEMIR BORGES DA SILVA
, que confirmou ter recebido transferência oriunda da conta da vítima Rosalina, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) como pagamento por serviço realizado em obra situada na Passagem Mirtes, endereço vinculado à acusada. Esse dado é relevante porque conecta uma das transferências questionadas a benefício material relacionado à ré.

Também se mostra significativo o fato de constarem transferências para conta de
ORLANDINO BARATA TRINDADE
, pai da acusada, cuja vida financeira e interesses bancários eram administrados pela própria apelada, conforme por ela admitido. Ainda que a defesa sustente que os valores transferidos corresponderiam a “gratificação”, tal alegação não encontra apoio seguro no conjunto probatório, sobretudo porque a vítima negou ter autorizado tais movimentações.

Nesse contexto, a versão defensiva não supera a força probatória da narrativa da vítima, dos extratos bancários e do depoimento testemunhal que vincula parcela dos valores movimentados a serviço realizado em imóvel relacionado à acusada.

Não se ignora que a condenação penal exige prova segura, produzida sob contraditório judicial, não bastando meros indícios isolados. Contudo, no caso concreto, não há apenas suspeita abstrata fundada na proximidade familiar. Há: i) entrega do cartão e da senha à acusada; ii) movimentações bancárias incompatíveis com a autorização da titular; iii) transferência para terceiro que prestou serviço em obra relacionada ao endereço da ré; iv) transferências para conta do genitor da acusada, por ela administrada; v) relato firme da vítima; e vi) ausência de explicação defensiva minimamente convincente para a origem lícita das movimentações impugnadas.

A alegação defensiva de que parte do numerário foi aplicada em investimentos não descaracteriza o delito. Ainda que os extratos indiquem aplicações financeiras em determinados momentos, isso não explica nem afasta os saques, compras com cartão e transferências realizadas sem autorização da titular. O ponto juridicamente relevante não é apenas saber se todo o montante de R$ 40.398
,
39
(
quarenta mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos
)
foi imediatamente sacado, mas sim se houve subtração patrimonial mediante movimentações indevidas realizadas com aproveitamento da posse do cartão e da senha. E essa circunstância restou comprovada.

Sobre esse aspecto,
não prospera a alegação defensiva em sede de contrarrazões recusais
de que “o
valor de R$ 40.398,39 foi integralmente direcionado a aplicações financeiras no mesmo dia em que creditado, não tendo sido efetuados saques em espécie ou transferências que caracterizassem subtração patrimonial.”.

Conforme se observa no extrato juntado aos autos no ID 27265191 – página 16, constam duas operações realizadas com o termo
“cheque avulso entre agências”,
tal operação indica que o dinheiro foi transferido para outra conta ou sacado, diretamente no guichê ou balcão de atendimento, sem uso de cartão.

Uma dessas movimentações aconteceu em 20.10.2016, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e outra, no dia seguinte, em 21.10.2016 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficando demonstrado, cabalmente, que o dinheiro não foi aplicado em títulos e investimentos, como alegou a defesa.

Ressalto que em seu depoimento durante a instrução processual, a vítima informou que, quando foi ao banco, narrou à funcionária que havia solicitado à prima (acusada) que sacasse R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em virtude de precisar para medicações. Nesse momento, a funcionária do banco informou que no dia em questão foi sacado, em verdade, o valor de dez mil reais. O depoimento da vítima, portanto, é absolutamente harmônico com as provas documentais juntadas aos autos.

A vítima afirmou em audiência, ainda, que não autorizou transferências para seu tio, o pai da denunciada.

Acerca da importância do depoimento da vítima em crimes patrimoniais, destaco decisão do STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE. Agravo conhecido e recurso especial desprovido. (STJ - AREsp: 2556933 DF 2024/0027318-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

Após análise detalhada dos autos, também entendo que está configurada a qualificadora do abuso de confiança. A vítima, em razão de vínculo familiar, confiança pessoal e dependência prática para a resolução de assuntos bancários, confiou à ré o acesso à sua conta bancária. A ré, valendo-se dessa confiança específica, teve acesso privilegiado aos meios necessários para movimentar a conta da ofendida. A confiança, portanto, não foi mero elemento acidental da relação entre as partes, mas o fator que viabilizou a prática delitiva.

Dessa forma, restam preenchidos todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal. A conduta da acusada de subtrair para si valores pertencentes à ofendida, mediante saques e transferências bancárias não autorizadas, valendo-se da facilidade proporcionada pela posse do cartão e da senha, amolda-se perfeitamente ao crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tipificado no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Assim, a absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP deve ser afastada, pois o acervo probatório revela, com suficiência, a materialidade, a autoria e o dolo de subtração patrimonial.

2.2 – Continuidade delitiva

Os fatos descritos na denúncia e demonstrados nos autos indicam pluralidade de movimentações indevidas realizadas em condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e unidade de desígnios, sempre contra a mesma vítima e mediante utilização do mesmo contexto de confiança e acesso bancário.

Reconheço, portanto, a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

Considerando que as movimentações foram múltiplas, mas sem a especificação de cada uma delas, aplico a fração 1/5

(um quinto) uma vez que restaram individualizadas, pelo menos, três transações específicas: uma transferência para ORLANDINO BARATA TRINDADE, uma transferência para VALDEMIR BORGES DA SILVA e um saque de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O STJ adota, em regra, a quantidade de infrações como parâmetro para a fração de aumento na continuidade delitiva, partindo de 1/5 para três infrações, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE . CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 1. [...] 4 . Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"(REsp n. 1 .699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min . Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017).
No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior.
5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. (STJ - AgRg no HC: 737897 SP 2022/0118595-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

2.3 – Da dosimetria

Passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

O crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, possui pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além de multa.

Na primeira fase, considerando que a qualificadora do abuso de confiança já integra o tipo penal qualificado e não pode ser novamente valorada em prejuízo da ré,
bem como inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis
,

fixo a pena-base no mínimo legal, em
2 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, mantenho a pena em
2 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, reconhecida a continuidade delitiva, aumento a pena em
1/5 (um quinto)
, tornando-a definitiva em
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Considerando a pena aplicada, a ausência de violência ou grave ameaça e a inexistência de elementos suficientes para imposição de regime mais gravoso, fixo o
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes em: i) prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução; e ii) prestação pecuniária em favor da vítima, em valor equivalente a
1 (um) salário mínimo, esta de natureza substitutiva, que não se confunde com a reparação do art. 387, IV, do CPP
.

Deixo de fixar valor mínimo a título de reparação dos danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de pedido expresso na denúncia, momento processual oportuno e adequado para a formulação da pretensão indenizatória mínima. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ART. 387, INCISO IV, DO CPP . AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. A fixação do valor mínimo para reparação de danos causados pela infração penal, prevista no art . 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso formulado na denúncia, com a indicação do montante pretendido, e realização de instrução específica sobre o tema, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
2. Descumpridos tais requisitos, não há que se falar em fixação de valor mínimo para fins de reparação, seja ela de índole material ou moral, e independentemente de a parte ter recebido ou não valores da seguradora do veículo envolvido. 3 . "No caso, a inicial, embora faça ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido com fundamento no art. 387, IV, do CPP, circunstância que obsta a concessão da indenização na esfera penal". (AgRg no AREsp n. 2 .442.300/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024).3. Incide, na espécie, o óbice da Súmula n . 83 do STJ, que impede o provimento de recurso especial quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2263753 GO 2022/0387191-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)

O requerimento formulado pelo Ministério Público apenas nas alegações finais não autoriza a fixação de indenização mínima na sentença condenatória. A instrução processual já se encontrava encerrada naquele momento, de modo que a parte não teve oportunidade de exercer o contraditório em relação ao valor e à extensão dos danos, implicando em indevida surpresa processual.

Fica ressalvado à vítima, todavia, o direito de buscar a reparação integral dos prejuízos na esfera cível competente.

3- DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para reformar a sentença e condenar
Maria de Nazaré Monteiro Trindade
pela prática do crime do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma da fundamentação.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026